Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-36.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004901-36.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IGOR BARBOZA COMANDO DE OLIVEIRA - CPF: 029.282.242-11 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), STEFANI FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 074.346.151-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1004901-36.2024.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Recorridos:
IGOR BARBOZA COMANDO DE OLIVEIRA E STEFANI FELIX DE OLIVEIRA
.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02
A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE
72

HORAS
DE ANTECEDÊNCIA – RECUSA EM REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 249506243, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente,

ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a cada um dos reclamantes, a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de
R$
4.212,96 (quatro mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos)

a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente

Gol Linhas Aéreas S.A.
alega:

1)

Preliminar
: Nulidade da sentença – Fundamentação alheia à ocorrência dos autos;

2)

Má prestação de serviço da intermediadora – Excludente de responsabilidade – Culpa de terceiro;

3)

Aquisição de passagens pela 123 Milhas – Milhas de terceira pessoa – Cancelamento pelo emissor das passagens;

4)

Ausência de ato ilícito pela companhia aérea;

5)

Inocorrência de danos morais - Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849) (grifei).

Logo,
afasto
a preliminar apontada.

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados aos autores, em razão da falha na prestação de seus serviços
.

Isso porque, apesar da reclamada
Gol Linhas Aéreas S.A.
afirmar que a proprietária original das milhas cancelou as passagens compradas pela parte autora e solicitou o estorno, não trouxe aos autos documentos que amparem a sua alegação, posto que apresentou apenas telas sistêmicas, sem qualidade de imagem, as quais são provas unilaterais e foram impugnadas especificamente.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado. As
telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. (...). (TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

Além disso, também
não logrou êxito em demonstrar que houve a comunicação prévia, com a antecedência mínima de 72 horas, do cancelamento das passagens aéreas dos demandantes ou mesmo do adiantamento do horário do voo, conforme exige o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, uma vez que
inexiste nos autos qualquer documentação que possua o condão de comprová-la
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO
DE
VOO
POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
. ATRASO DE
VOO
(MAIS DE 11
HORAS
). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro
voo
, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador.
A
alteração
deverá ser informada ao passageiro com antecedência de
72

horas
e a
alteração
não poderá ser superior a 30 minutos, para
voos
domésticos
, e 60 minutos, para
voos
internacionais, em relação aos horários originalmente contratados.
A apresentação apenas de
telas
sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da
alteração
do
voo
. Além disso, tem-se que houve
alteração
do horário de
voo
com variação superior a 30 minutos, em
voo
nacional, situação que caracteriza conduta ilícita
. 2 (...). (TJMT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Logo, a demandada
não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram configurados, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida
,
consistente na antecipação do horário do voo contratado pelos autores sem aviso prévio, os quais necessitaram adquirir novas passagens para não prejudicar a programação da viagem
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixados a título de danos morais,
para cada reclamante
, mostra-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pela parte autora, conforme
documentos anexados
à inicial (id.
249506176
), acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição aos reclamantes do valor de
R$
4.212,96 (quatro mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024